Tribunal: TJES
Processo: 5001752-12.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001752-12.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCINO CORREIA FILHO
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.
COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PRÓXIMOS À MÉDIA D
O MERCADO. AUSÊNCIA DE

ABUSIVIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ.

2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.

3
)
Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar a abusividade das taxas de juros cobradas nos contratos de cartões de crédito firmados entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade
,
sendo imprescindível
, para esse fim,
que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie
. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA. INSUFICIÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
2. No caso dos autos, verifica-se que o percentual dos juros contratados não destoa por deveras daquele que o mercado tem precificado o risco em contratos assemelhados. Dessa forma, é de rigor a reforma do acórdão recorrido. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (AgInt no REsp n. 2.016.485/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA Nº 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANIFESTA DISCREPÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. [...]
7. A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie.
8. O Tribunal Regional Federal concluiu que o agravante deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar manifesta discrepância entre a taxa praticada e a média de mercado, sendo inviável o reconhecimento da abusividade pretendida. [...] 11. Agravo interno provido em parte. (AgInt no AREsp n. 1.748.689/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ.
1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022)

Com o fim de estabelecer balizas objetivas para aferição da abusividade nessas hipóteses, o STJ tem considerado iníquas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média, conforme se depreende do voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi, Relatora do REsp 1.061.530/RS:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

No caso dos autos, não se vislumbra significativa discrepância entre as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito nsº 8534170068095206 e 8534170048834591 (17,90%) e as respectivas médias de mercado (12,05% e 12,06%), pelo que não deve ser reconhecida a abusividade alegada pelo apelante.

A confirmação do julgamento de procedência, nesse cenário, é medida que se impõe, na esteira da jurisprudência firmada por esta egrégia Corte em casos similares, como segue:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM RECONVENÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SIGNIFICATIVA DISCREPÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. ENCARGO ABUSIVO NO PERÍODO DA NORMALIDADE DO CONTRATO. MORA DESCARACTERIZADA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ARTIGO 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 A cobrança de juros em patamar superior à taxa média do mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade e, em consequência, descaracterizar a mora. 2 - Havendo significativa discrepância entre a taxa de juros remuneratórios contratados e a taxa média do mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade do contrato.
3 - A descaracterização da mora em razão de abusividade da cobrança de encargos no período da normalidade contratual não implica na extinção do processo sem julgamento do mérito, mas na improcedência da ação, com fixação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69. 4 Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00192050820198080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/10/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

CIVIL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS A TAXA MÉDIA DE MERCADO LEGALIDADE COMISSÃO DE PERMÊNCIA AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA NO CONTRATO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL SENTENÇA REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a revisão contratual quando os juros remuneratórios forem pactuados em patamar muito superior à taxa média de mercado e o Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central do Brasil tenha referenciado quando da fixação da taxa média. 2. Admite-se uma faixa razoável para a variação dos juros, sendo considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado. No caso em tela, os juros compensatórios pactuados não estão distorcidos da realidade do mercado financeiro nacional, visto que pactuados em 33,91% ao ano, em maio de 2011, sendo que a taxa média praticada pelo mercado para o mesmo mês e ano, era de 28,33% ao ano, conforme consulta à tabela disponibilizada no site do Banco Central, para os juros pré-fixados em operações de crédito para aquisição de veículo pessoa física. Ou seja, neste caso, os juros remuneratórios foram pactuados em taxa próxima a média praticada e por isso, não é possível verificar que tenha havido cobrança de juros abusivos, devendo ser reformada a sentença neste ponto.
[...] (TJ-ES - AC: 00135258620128080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 03/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade, todavia, permanecerá suspensa diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator